Tribunal: TJSP
Processo: 2194444-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença promovido por poupadores em razão da procedência de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o extinto BANESTADO - Legitimidade ativa do consumidor já consolidada pelo Tema 948 do C. STJ - Revisão do termo final dos juros remuneratórios e da correção monetária que representaria ofensa à coisa julgada - Juros de mora que devem ser contados a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença promovido por poupadores em razão da procedência de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o extinto BANESTADO - Legitimidade ativa do consumidor já consolidada pelo Tema 948 do C. STJ - Revisão do termo final dos juros remuneratórios e da correção monetária que representaria ofensa à coisa julgada - Juros de mora que devem ser contados a partir da citação na Ação Civil Pública (Tema 685 do C. STJ) - Pedido subsidiário de suspensão em razão do Tema 1.101 do C. STJ indeferido, pois inexistente ordem de suspensão em primeiro e segundo graus - RECURSO DESPROVIDO.